Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-87.2013.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002626-87.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO ROMEIRO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 017.993.141-54 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), CICERO BORGES JUNIOR - CPF: 056.222.074-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da
prescrição
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Romeiro de Souza Santos,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como pagamento de 15 (quinze) dias-multa e a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, sendo a pena privativa de liberdade, ao final, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no montante de dois salários-mínimos, em observância às disposições do artigo 44, §2o, c/c artigo 59, inciso IV, ambos do Código Penal. (Id 114903979).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 114490979)

Em suas razões recursais, o apelante busca sua absolvição,
com fundamento no artigo 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sob argumento de que não conduziu sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mas apenas empurrou o veículo no momento do acidente, em razão de estar com problemas mecânicos.

Subsidiariamente, requer a detração do período de 10 (dez) meses em que o apelante teve sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa, uma vez que caracteriza antecipação de pena
.

Certificou-se no (Id. 114903984) que, por duas vezes, deu-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, porém, permaneceu inerte. Diante disso os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral

de Justiça para manifestação.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97). 1. Objetiva-se a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, I, II, IV, V e VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Prova documental. Exame clínico de constatação da embriaguez. Provas testemunhais firmes e seguras. 2. Pretende-se, ainda, a detração na sanção definitiva do período em que a CNH do recorrente restou suspensa por força de medida cautelar imposta no curso da persecução penal. IMPOSSIBILIDADE. CNH do recorrente, de fato, permaneceu bloqueada pelo período de 08 meses no decorrer da persecução penal, porém, o abatimento do período da medida cautelar na pena definitiva deve se dar quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que o recorrente passará ao efetivo cumprimento da pena. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais
. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”.
(Id 119844488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Romeiro de Souza Santos,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra.

O apelante busca sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e a detração do período em que teve sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa, uma vez que caracteriza antecipação de pena.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 10171958)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 22 de dezembro de 2012, por volta das 18h30min, na Avenida Lions Internacional interseção com a Avenida Ismael José do Nascimento, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado LEANDRO ROMEIRO DE SOUZA DOS SANTOS conduziu o veículo automotor (Motocicleta Honda Bis 1254, Placa 3966) com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool e praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Cícero Borges Junior, vindo a causar-lhe as lesões descritas no laudo de Exame de Corpo de delito de fls. 33/35.

Policiais Militares que atenderam a ocorrência constataram que LEANDRO ROMEIRO DE Souza dos santos apresentava forte odor etílico, sendo conduzido ao CISC, e submetido a exame clinico que constatou a embriaguez (...)”
(Id. 1144903979).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR

COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA

EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

(Artigo 306 da Lei no 9.503/97)

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 11), termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 21), exames clínico de embriaguez (fls. 22 e fls. 24/27), termos de declarações de testemunhas (fls. 31 e fls. 42), bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos, no dia do fato, dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesta senda, acerca da conduta realizada pelo réu, a testemunha PM Izaias Rodrigues de Lima, inquirida sobre os fatos na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 3719/pm, onde relata que nesta data estava a serviço juntamente com o soldado pm SANTOS; QUE, foram solicitados via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, sendo na Lions Internacional, interseção a rua Ismael José do Nascimento, para ser exato de frente a campoere; QUE, no local depararam com ambos os envolvidos; QUE, o envolvido do veículo 01, CÍCERO BORGES JÚNIOR, foi encaminhado para o Hospital Unidade Mista de Saude, para devidos medicamentos; QUE, em dialogo com o condutor do veículo 02, este depoente percebeu que o mesmo exarava forte odor de álcool; QUE, diante da situação, o mesmo foi encaminhado para o CISC, local onde foi convidado para submeter ao exame de bafômetro; QUE, recusou (...)” (fls. 12)

Em que pese a testemunha não ter sido devidamente ouvida em Juízo, constato que as declarações supracitadas foram devidamente confirmadas pela vítima do crime de lesão corporal culposa, Cícero Borges Ribeiro, pois, ao ser auscultada, esclareceu que, no dia do fato, estava transitando na rua 01, momento em que foi surpreendido com o réu empurrando a sua motocicleta na referida via, razão porque, após colidir com aquele, caiu de sua motocicleta e se lesionou.

Ademais, a vítima ressaltou que o réu não conseguia dirigir a sua motocicleta, tendo em vista que estava embriagado, motivo pelo qual, foi detido pela Polícia Militar.

Por fim, consignou que o réu não estava conduzindo a motocicleta em via pública e sim, empurrava-a de um lado da avenida para o outro.

Por outro lado, a testemunha Rodnei Sanabio Gaspar, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que, no dia em questão, o seu cunhado, ora vítima, conduzia uma motocicleta em via pública, momento em que realizou tentativas de ultrapassar outra motocicleta que, por sua vez, transitava em zigue-zague.

Nesta senda, aduziu que em nova tentativa, lograram êxito em ultrapassar o condutor, todavia, este colidiu com a motocicleta de seu cunhado que, por sua vez, ocasionou a queda.

Por fim, ressaltou que o seu cunhado restou com uma fratura em um dos pulsos.

O réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos, ao ser interrogado por meio de epístola, confessou que tinha ingerido duas (02) cervejas em sua residência com amigos, momento em que, após, se ausentou e, já em via pública, foi realizar a travessia empurrando a sua motocicleta de um lado para outro da avenida e, sem perceber que outra motocicleta estava vindo em sua direção, causou o acidente, pois, esta colidiu com o seu veículo.

O réu salientou que não estava conduzindo a motocicleta em via pública no momento do acidente, tendo em vista que esta apresentou problemas mecânicos.

Por fim, afirmou que não obstante tenha ingerido bebida alcoólica, não estava embriagado.

Nesta toada, compulsando detidamente os autos, constato que a materialidade, bem como, autoria do delito em questão restou consubstanciado nos autos através de elementos probatórios robustos.

Em consonância com as declarações proferidas pela vítima Cícero e testemunha Rodnei, bem como, confissão judicial do réu Leandro, observo que às fls. 24/27, consta juntado o exame clínico de embriaguez, no qual evidencia que, de fato, o réu aparentava sinais de embriaguez, tais como, hálito alcoólico e conjuntivas hiperemiadas.

A respeito da configuração do crime insculpido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei no 12.971/14, alterou o referido dispositivo, no sentido de demonstrar por quais meios o delito em questão será efetivamente demonstrado. Vejamos:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(...)”

Portanto, tendo por escopo a prova testemunhal produzida na oralidade instrutória que, por sua vez, se encontra em total harmonia com o exame clínico de embriaguez, bem como, confissão judicial declinada pelo réu, entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois, restou cristalinamente comprovado nos autos que o processado efetivamente dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na data dos fatos.

Nesta senda, acerca da matéria, impende consignar o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSTIO – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE TESTE DO BAFÔMETRO PARA AFERIR A ALCOOLEMIA – DESNECESSIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO CORROBORADOS COM O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Lei n. 12.760/12, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou os meios de prova, uma vez que ausentes os exames a comprovar o estado de alcoolemia, outros elementos podem ser aproveitados para atestar a embriaguez. No caso dos autos, foram utilizados os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, alinhados ao auto de constatação de embriaguez, forte a confirmar o estado alcóolico do réu. (TJMT, Ap 47127/2018, , PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)”

A propósito, em que pese a existência de declarações desarmoniosas declinadas pela vítima Cícero e testemunha Rodnei, no sentido de que para aquele, o réu empurrava a motocicleta de um lado para o outro da avenida e, para este, o réu, de fato, conduzia a sua motocicleta em via pública, constato que ambos afirmaram, de forma categórica, que o processado aparentava sinais visíveis de embriaguez.

No mesmo sentido, o réu, em Juízo, confirmou que no dia do fato, após ingerir duas (02) cervejas em sua residência na companhia de amigos, dirigiu a sua motocicleta em via pública, momento em que esta apresentou problemas mecânicos e, ao atravessar de um lado para o outro da avenida empurrando-a, não visualizou a motocicleta da vítima e, por consequência, causou acidente de trânsito.

Nesta senda, ressalto que o exame clínico realizado no réu evidenciou alguns sinais característicos de embriaguez, razão por que, a prolação de édito condenatório é medida impositiva.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 306 do CTB.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA

NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

(Artigo 303 da Lei no 9.503/97)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 11), termos de declarações dos policiais militares (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 21), termo de declarações da vítima (fls. 31), exame de corpo de delito (fls. 36/40), bem como, pelo termo de declarações de testemunha (fls. 42).

Por outro lado, a AUTORIA DELITIVA não restou cristalinamente comprovada nos autos, tendo em vista que, através dos elementos probatórios produzidos durante a instrução dos autos, restou demonstrando que a conduta perpetrada pelo réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos se adequa ao delito insculpido no artigo 129, § 6o do CP (lesão corporal culposa), tendo em vista que, no que atina ao delito descrito no artigo 303 da Lei no 9.503/97, o núcleo do tipo não foi devidamente praticado. Vejamos.

A vítima Cícero Borges Júnior, ao ser inquirida no distrito policial, esclareceu:

“(...) QUE em hora aproximada das 18h30min do dia 22/12/2020, momento que, em uma motocicleta de sua propriedade trafegava em via pública desta cidade, diz ter-se envolvido em acidente de trânsito, do qual diz restado com o braço esquerdo fraturado. Acrescenta que neste acidente transportava na garupa da sua motocicleta, seu cunhado Rudinei Senabio Gaspar, que este restou somente com escoriações e que atualmente encontra-se na cidade de Cáceres/MT, devendo retornar a esta urbe somente no mês de fevereiro/2013. Que diz não ter mantido nenhum diálogo com Leandro Romeiro de Souza Júnior, motivo pelo qual não sabe dizer se este apresentava sinais externos de embriaguez. Que diz ser legalmente habilitado para conduzir veículo automotor tipo motocicleta e, neste ato, manifesta desejo inequívoco em não representar criminalmente em desfavor de Leandro Romeiro de Souza Júnior pelos fatos narrados no BO/PM/3729/2012 e neste termo de depoimento (...).” (fls. 31)

Em Juízo, a vítima salientou que no dia do fato estava transitando em via pública com a sua motocicleta, momento em que, inesperadamente o réu que, por sua vez, empurrava uma motocicleta no acostamento da avenida resolveu atravessar para o outro lado, todavia, não observou o trânsito, razão porque, colidiu no veículo do réu e, por consequência, restou lesionado no braço.

A testemunha Rodnei Senabio Gaspar, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que no dia em questão, estava na garupa da motocicleta conduzida pelo ofendido, momento em que o visualizou tentando ultrapassar por algumas vezes uma motocicleta, todavia, não logrou êxito em razão que o condutor desta transitava em zigue-zague.

Nesta senda, afirmou que em determinado momento, a vítima logrou êxito em ultrapassar o réu, no entanto, este virou a motocicleta e, por consequência, ocasionou a colisão.

Por fim, ressaltou que a vítima teve o braço lesionado.

O réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos, ao ser interrogado por meio de epístola, confessou a prática delitiva, afirmando que no dia em questão, a sua motocicleta apresentou problemas mecânicos, razão porque, ao atravessar a avenida de um lado para o outro, não observou atentamente o movimento e, por consequência, colidiu com a motocicleta da vítima.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que não foram reunidos elementos cristalinos para se corroborar que o réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos, de fato, praticou o delito descrito no artigo 303 do CTB, em face da vítima Cícero Borges Ribeiro, pois, restou demonstrado, pelas declarações desta e da confissão do réu, que este não estava conduzindo veículo automotor NO MOMENTO DO ACIDENTE, mas sim, empurrando a sua motocicleta de um lado da avenida para o outro, em razão dela (motocicleta) ter apresentado problemas mecânicos, fato este crucial para o acidente de trânsito que, por consequência, lesionou o ofendido, conforme demonstra o exame de corpo de delito de fls. 25/27.

Nesta toada, vale ressaltar o que aduz o artigo 303 do CTB, in verbis:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302. (Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302 (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.546, de 2017) (Vigência)

§ 2o A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima (Incluído pela Lei no 13.546, de 2017) (Vigência)” negritou-se e grifou-se

Analisando detidamente a redação do dispositivo supracitado, evidencia-se que tal ilícito se configura, de forma cristalina, se o agente praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ora, no caso in concreto, conforme declarações proferidas pela vítima Cícero, bem como, pela confissão judicial declinada pelo réu Leandro Romeiro, vislumbro que este não estava conduzindo veículo automotor em via pública (no momento do acidente, não obstante o tenha feito antes, como já analisado com relação ao crime do art. 306 do CTB), mas sim, empurrava a sua motocicleta de um lado para o outro da avenida, o que, por consequência, acarretou na colisão e lesão do ofendido.

Portanto, a conduta praticada pelo réu não se amolda, nem de longe, ao fato típico descrito no artigo 303 da Lei no 9.503/97, mas sim, no delito insculpido no artigo 129, § 6o do CP, ou seja, lesão corporal culposa.

A propósito, a culpa do agente restou comprovada, a uma, pelas declarações robustas da vítima e; a duas, pela própria confissão judicial declinada pelo réu que, por sua vez, ao ser ouvido na oralidade instrutória, afirmou que atravessou a avenida empurrando a sua motocicleta sem os cuidados necessários, o que acarretou na colisão da vítima.

Nesta senda, considerando os argumentos supracitados, entendo que a desclassificação da conduta narrada na exordial para o delito consignado no artigo 129, § 6o, do CP é medida impositiva.

Portanto, uma vez desclassificada a conduta do réu para o crime de lesão corporal culposa, não se fala mais em aplicação, no caso concreto, do § 1o do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, de maneira que a lesão corporal do art. 129, § 6o do CP depende de representação da vítima, como condição objetiva de procedibilidade da ação penal, na forma do art. 88 da Lei no 9.099/95.

Nesse passo, verifico da manifestação da vítima feita às fls. 31 dos autos que ela “manifesta desejo inequívoco em não representar criminalmente em desfavor de Leandro Romeiro de Souza Junior pelos fatos narrados no BO/PM/2729/2012 e neste termo de depoimento” – SIC.

Assim sendo, se tratando de crime que se procede mediante representação e, considerando que a vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o réu, imperiosa se faz declarar, no presente feito, a extinção da punibilidade do réu, com relação ao crime de lesões corporais culposas em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Leandro Romeiro de Souza dos Santos, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97.

Por outro lado, considerando os argumentos supracitados, DESCLASSIFICO a imputação do artigo 303 da Lei no 9.503/97, atribuída a Leandro Romeiro de Souza dos Santos, já qualificado nos autos, para as sanções previstas no artigo 129, § 6o, do Código Penal, sendo que, por consequência, à vista da manifestação de vontade da vítima em não representar criminalmente contra o réu pelo crime de lesão corporal culposa (fls. 31 dos autos), JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP. (...)”. (Id. 114903979).

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Além do mais, a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, em seu art. 3o, disciplina:

Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Quanto a absolvição fundamentada na atipicidade, pois entende a defesa que não houve risco à sociedade.

Com o advento da Lei 12.760/12, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

Nestes termos, ainda que a conduta não tenha gerado perigo de dano concreto, impossível a absolvição do réu por este fundamento.

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 10171960), termo de depoimento policial militar (Id 10171961), termo de constatação de embriaguez (Id 10171963), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 10171965), termo de exibição e apreensão (Id 10171972), boletim de ocorrência n. 038/13 (Id 10171977).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Com relação ao recorrente, o mesmo fez o seguinte relato na delegacia:

“(...) QUE interrogado se era ele o condutor da moto respondeu que sim; interrogado se havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir respondeu que sim; QUE declarou que passou a tarde toda bebendo pinga no boteco próximo a sua residência e que foi dar uma volta na cidade e foi surpreendido pela abordagem da guarnição da Polícia Militar no qual constatou que ele estava em estado de embriagues; QUE confirmou que foi conduzido para esta Delegacia de Polícia; QUE afirma que não possui CNH; QUE confirma que estava bêbado quando foi abordado pela PM; Nada mais disse, (...)”

Já em juízo, o mesmo negou todos os fatos. Quando questionado sobre o motivo da vítima ter chamado a polícia, o mesmo não soube responder.

O policial militar José Maria Taves, responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, assim afirmou em sede policial, sendo confirmado pelo policial militar Idenes Marcos Conceição da Silva:

“(...)QUE estava realizando rondas pela cidade se depararam com um motoqueiro transportando o garupa sem capacete; QUE tentaram realiza a abordagem e o mesmo tentou fugir do local; QUE declara que VALDIVINO que pilotava a moto desistiu da fuga; QUE ao abordá-lo perceberam que o mesmo estava em visível estado de embriagues alcoólica; QUE não possui CNH; QUE foi feito a detenção e encaminhado para a DEPOL local para as providências cabíveis; (...)

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Em suma, a condenação do apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor.

DA PRESCIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Argui a i. defesa, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Razão não lhe assiste.

Consigno inicialmente que o fato em análise ocorreu em 08 de março de 2013, ou seja, após as alterações trazidas pela Lei 12.234/10, razão pela qual, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Assim, o primeiro marco interruptivo a ser considerado é o recebimento da denúncia, o que, implicitamente, ocorreu em 05 de junho de 2014 (Id 10171990), nos termos do que dispõe o artigo 89, § 1o, da Lei 9.099/95, que dispõe: "Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições"

A sentença que condenou o apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, foi publicada em 08 de setembro de 2017, último marco interruptivo, e conforme artigo 109, VI, a prescrição punitiva ocorre em 03 (três) anos.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não transcorreu o respectivo lapso temporal.

Com tais considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino João da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022